Tribunal: TJDFT
Processo: 0744335-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744335-96.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARILENA CHIARELLI AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO A impetrante agrava da decisão da 3a Vara da Fazenda Pública (id 72973959 – autos principais) que, sob o fundamento de que a medida é eminentemente satisfativa (art. 1o, § 3o, Lei 8.437/92) e condicionada ao depósito prévio do valor total das infrações (em dinheiro e no prazo de 5 dias), deferiu parcialmente a liminar para suspender a exigibilidade das multas de trânsito referentes ao veículo VW Gol, ano/modelo 2003, JGE-1934/GO. Consoante informação extraída no PJE 1o grau, foi proferida sentença (id 75825232 - autos originários) no processo n. 0706302-80.2020.8.07.0018. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. Não conheço o agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. I. Dê-se baixa. Brasília/DF, 18 de janeiro de 2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR